Tribunal: TJMT
Processo: 1004581-18.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004581-18.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[G A DO CARMO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.212.432/0001-33 (EMBARGANTE), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO), VICENTE HENRIQUE MARCHIORI - CPF: 425.754.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), JOAO MARCELO DO PRADO MARTINES - CPF: 198.147.828-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA – LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE – ELEMENTOS ESSENCIAIS PRESENTES – COTEJO ANALÍTICO ENTRE CÉDULA E PLANILHA – OPERAÇÃO ARITMÉTICA SIMPLES – PARCELAS FIXAS E VENCIMENTO ANTECIPADO – DESNECESSIDADE DE PLANILHA DETALHADA DIA A DIA – INADIMPLEMENTO NÃO NEGADO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ALTERNATIVA PELA EXECUTADA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – ART. 917, § 3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA – SÚMULA 539/STJ – CUMULAÇÃO DE ENCARGOS – LEGALIDADE – REBATE DE JUROS EMBUTIDOS NAS PARCELAS VINCENDAS – CONFORMIDADE COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS E LEGISLAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1004581-18.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:

CENTRO OESTE COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.

EMBARGADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Centro Oeste Comércio Atacadista de Alimentos Ltda.
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 355314356), nos autos do processo n.º 1004581-18.2024.8.11.0002, originários dos Embargos à Execução ajuizados perante o Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica – NAE, Comarca de Várzea Grande/MT, cujo julgamento de primeiro grau foi proferido pela Juíza de Direito Designada Dra. Patrícia Cristiane Moreira.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco S/A, reformando a sentença que havia julgado procedentes os embargos à execução e extinguido a Execução de Título Extrajudicial nº 1035545-28.2023.8.11.0002, para julgar improcedentes os embargos, determinar o prosseguimento da execução, inverter os ônus sucumbenciais e manter a gratuidade de justiça deferida à embargante.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, além de finalidade de prequestionamento.

Aponta, primeiramente, que o acórdão teria deslocado indevidamente o eixo da controvérsia: a tese central da defesa não era de excesso de execução, mas de iliquidez originária do título, por insuficiência do demonstrativo de débito à luz do art. 28, §2º, I, da Lei nº 10.931/2004 e do art. 798, I, "b", do CPC, sendo que o julgado, ao exigir memória de cálculo alternativa da executada com fundamento no art. 917, §§3º e 4º, do CPC, teria omitido o enfrentamento dessa distinção essencial.

Aduz, em segundo lugar, contradição interna entre a afirmação de que a operação seria "linear e simples" e o reconhecimento simultâneo de que o cálculo envolve múltiplos componentes — parcela vencida, parcelas vincendas, rebate de juros embutidos, juros remuneratórios, juros moratórios e capitalização —, sem que o acórdão tivesse demonstrado, de forma analítica, de que modo o demonstrativo efetivamente juntado satisfaz, concretamente, a exigência legal de clareza, precisão e fácil compreensão.

Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre os arts. 489, §1º, IV e VI, 798, I, "b", 803, I, 917, §§3º e 4º, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 28,
caput
e §2º, I, da Lei nº 10.931/2004; e arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Subsidiariamente, postula a atribuição de efeitos infringentes para restaurar a sentença de procedência dos embargos ou, ao menos, a integração do julgado com pronunciamento explícito sobre os pontos suscitados. Por fim, aponta oscilação na identificação da parte embargante no corpo do acórdão — ora denominada "Centro Oeste Comércio Atacadista de Alimentos Ltda.", ora "G A do Carmo Comércio e Serviços Ltda." —, requerendo o aclaramento ou correção material correspondente (Id. 357353875).

Em contrarrazões (Id. 359715360), o
Itaú Unibanco S/A
pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, alternativamente, pela sua rejeição.

Sustenta que o recurso tem nítido caráter infringente, visando à rediscussão do mérito já decidido, o que é inadmissível na via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, explicitando a suficiência do demonstrativo de débito, a linearidade da operação com parcelas fixas e vencimento antecipado, e a insuficiência da impugnação genérica da embargante desacompanhada de memória de cálculo alternativa, não havendo qualquer omissão quanto à distinção entre iliquidez do título e excesso de execução.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA – LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE – ELEMENTOS ESSENCIAIS PRESENTES – COTEJO ANALÍTICO ENTRE CÉDULA E PLANILHA – OPERAÇÃO ARITMÉTICA SIMPLES – PARCELAS FIXAS E VENCIMENTO ANTECIPADO – DESNECESSIDADE DE PLANILHA DETALHADA DIA A DIA – INADIMPLEMENTO NÃO NEGADO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ALTERNATIVA PELA EXECUTADA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – ART. 917, § 3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA – SÚMULA 539/STJ – CUMULAÇÃO DE ENCARGOS – LEGALIDADE – REBATE DE JUROS EMBUTIDOS NAS PARCELAS VINCENDAS – CONFORMIDADE COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS E LEGISLAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mantém-se a gratuidade de justiça quando ausente prova concreta capaz de infirmar a documentação apresentada que demonstra dificuldade financeira.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo que discrimina número da operação, datas, valores de parcelas vencidas e vincendas, rebate de juros contratuais, taxas aplicáveis e período de inadimplência atende aos requisitos do art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004 e art. 798, I, "b", do CPC.

Em operações de crédito com parcelas fixas e vencimento antecipado, a evolução do débito é linear e previsível, dispensando planilha dia a dia.

A ausência de negativa do inadimplemento, de memória de cálculo alternativa e de requerimento de perícia configura impugnação genérica insuficiente para afastar a liquidez do título.

É válida a capitalização de juros expressamente pactuada e a cumulação de juros remuneratórios com moratórios, desde que observado o rebate dos juros embutidos nas parcelas vincendas não transcorridas.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução. Ônus sucumbenciais invertidos.”

Pois bem.

Os embargos não merecem acolhimento.

A embargante aponta
oscilação na identificação da parte no corpo do acórdão
— ora denominada "Centro Oeste Comércio Atacadista de Alimentos Ltda.", ora "G A do Carmo Comércio e Serviços Ltda." —, requerendo correção material.

Sem razão.

A própria embargante, ao longo das peças processuais que integram os autos, utilizou indistintamente ambas as denominações para se referir à
mesma pessoa jurídica
, conforme se verifica da peça de Id. 336013369, na qual consta expressamente que G. A. do Carmo Comércio Ltda. e Centro Oeste Comércio Atacadista de Alimentos Ltda. correspondem à mesma entidade. A oscilação terminológica presente no acórdão, portanto, decorre da própria inconsistência das peças processuais elaboradas pela parte, não configurando erro material imputável ao julgado e tampouco vício sanável pela via dos aclaratórios.

No mais, os embargos também não merecem acolhimento.

A embargante sustenta
omissão quanto à distinção entre iliquidez originária do título e excesso de execução
, alegando que o acórdão teria resolvido a controvérsia exclusivamente pela lógica do art. 917, §§3º e 4º, do CPC, sem enfrentar a tese de insuficiência estrutural do demonstrativo de débito.

O acórdão examinou detidamente o conteúdo do demonstrativo apresentado pelo exequente, identificando, de forma expressa e analítica, cada um dos elementos nele constantes — número da operação, datas, valores de parcelas vencidas e vincendas, rebate de juros contratuais, taxas aplicáveis, período de inadimplência e valor total atualizado —, concluindo que tais elementos atendem integralmente às exigências do art. 28, §2º, I, da Lei nº 10.931/2004 e do art. 798, I, "b", do CPC.

A referência ao art. 917, §§3º e 4º, do CPC não substituiu esse exame, mas o complementou, evidenciando que a impugnação da embargante era genérica e desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a liquidez do título. Não há omissão a suprir: o acórdão enfrentou a tese de iliquidez originária e a rejeitou com fundamento autônomo e suficiente.

Também não se verifica a alegada
contradição interna
entre a afirmação de linearidade da operação e o reconhecimento de múltiplos componentes do cálculo.

O acórdão foi preciso ao explicar que, em contratos com parcelas fixas e vencimento antecipado, a apuração do débito decorre de operação aritmética objetiva a partir de dados extraídos do próprio contrato, dispensando memória evolutiva dia a dia ou mês a mês — diferentemente do que ocorreria em contratos de conta corrente com múltiplas operações variáveis.

A presença de diferentes componentes no cálculo não torna a operação complexa ou opaca quando todos esses elementos estão discriminados no demonstrativo e são diretamente verificáveis a partir das cláusulas contratuais.

A simplicidade afirmada diz respeito à estrutura lógica da apuração, não à ausência de encargos, inexistindo contradição.

Registra-se, ademais, que a embargante introduz, nesta sede, argumentação nova não veiculada nas razões dos embargos à execução nem nas contrarrazões de apelação, especificamente os questionamentos acerca de quais elementos concretos da planilha permitiriam reconstituir a trajetória do débito e de que modo o rebate dos juros embutidos nas parcelas vincendas teria sido demonstrado e controlável. Tais pontos constituem inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, porquanto não foram objeto de debate nas instâncias anteriores, não podendo ser utilizados para ampliar o objeto do julgamento já encerrado.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026